Tribunal: TJSP
Processo: 2129496-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – READMISSÃO DA AGRAVANTE NOS QUADROS DA ASSOCIAÇÃO AGRAVADA – Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Agravante que não está impedida de regularmente exercer suas atividades – Direito de readmissão que resta preservado, ainda que autorizado o seu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – READMISSÃO DA AGRAVANTE NOS QUADROS DA ASSOCIAÇÃO AGRAVADA – Inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Agravante que não está impedida de regularmente exercer suas atividades – Direito de readmissão que resta preservado, ainda que autorizado o seu reingresso apenas ao final da demanda, no caso de procedência da ação – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129496-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante HOZZI ART
MÓVEIS E DECORAÇÕES, é agravado ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DAS
EMPRESAS DE DECORAÇÃO E DESIGN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129496-87.2019.8.26.0000 -Voto no 7745
2
VOTO No 7.745
Agravo de Instrumento n. 2129496-87.2019.8.26.0000
Origem: 10a Vara Cível da Comarca de Campinas
Juiz: Dr. Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Agravante: HOZZI ART MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.
Agravada: ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DAS EMPRESAS DE DECORAÇÃO E
DESIGN (ACEMDD)
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA READMISSÃO
DA AGRAVANTE NOS QUADROS DA ASSOCIAÇÃO
AGRAVADA
Inexistência de perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo Agravante que não está impedida de
regularmente exercer suas atividades Direito de readmissão que
resta preservado, ainda que autorizado o seu reingresso apenas ao
final da demanda, no caso de procedência da ação Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra r. decisão que, em ação declaratória c.c. indenização por danos morais,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Sustenta a agravante, em síntese, que estão presentes os
requisitos do art. 300 do CPC/2015, para o deferimento da tutela provisória de urgência.
Insiste na sua imediata readmissão nos quadros da
Associação Campineira das Empresas de Decoração e Design, diante da nulidade da
decisão que aplicou a penalidade de exclusão (em razão da inobservância do
procedimento administrativo previsto no Estatuto da Associação), bem como em razão
dos danos causados pela exclusão arbitrária (notadamente o impacto em sua visibilidade
no mercado e nas vendas).
Sublinha que a ilegalidade do procedimento é flagrante e
perceptível da simples leitura do Estatuto da Associação e da decisão cuja nulidade se
pretende anular. Invoca o art. 17 do estatuto (que prevê o procedimento completo para a
hipótese de irregularidade a que, potencialmente, seja atribuída pena de eliminação),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129496-87.2019.8.26.0000 -Voto no 7745
3
salientando que não foram cumpridas as regras previstas no art. 18, itens “2”, “3” e “4”,
do mesmo estatuto (designação de audiência de instrução, concessão de prazo para
apresentação de razões-finais e deliberação por dois terços dos membros do Comitê de
Ética).
Defende que era imprescindível a realização da audiência
de instrução, para sua oitiva e de testemunhas, uma vez que a aplicação da penalidade
de exclusão se deu sob o argumento de que a agravante teria atentado contra a moral,
os fins ou estabilidade da associação agravada, além de ter caluniado, injuriado e
difamado a Associação.
Entende que resta cumprido o requisito da verossimilhança
das alegações.
De outro lado, afirma que está presente o perigo de dano,
uma vez que sua exclusão tem impacto direto em seu relacionamento com os
profissionais do setor e em seu fluxo de vendas, explicando que o escopo da Associação
agravada é o de fomentar o relacionamento comercial entre os lojistas membros da
associação e os profissionais do setor. Argumenta, ainda, que também há dano quanto à
sua imagem, perante o mercado.
Nega que a tutela provisória esvaziaria o provimento
jurisdicional, pois “Caso ao final da lide entenda-se pela legalidade e legitimidade da
decisão que determinou a exclusão da Hozzi Art da Associação, a exclusão
simplesmente passará a produzir seus efeitos a partir de então, sem quaisquer prejuízos
à Agravada” (sic, fl. 11).
Pretende a concessão de liminar e o provimento do recurso
para que a tutela provisória de urgência seja deferida, sendo determinada sua
readmissão nos quadros da Associação agravada.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida as fls.
149/150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129496-87.2019.8.26.0000 -Voto no 7745
4
Contraminuta as fls. 153/160.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Afinal, não se vislumbra, em cognição sumária dos fatos, a
presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, necessários para o deferimento da
tutela provisória de urgência.
Note-se que a agravante não está impedida de exercer
regularmente suas atividades, inexistindo quaisquer elementos de que, com a exclusão,
está recebendo “número significativamente menor de indicações dos profissionais da
área, além de ter reduzida sua visibilidade no mercado e, consequentemente, suas
vendas” (sic, fl. 13).
Além disso, restará preservado à ora agravante o direito de
ser readmitida nos quadros da associação agravada, caso ao final a demanda seja
julgada procedente.
Não há que se falar, assim, em perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência
pretendida.
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129496-87.2019.8.26.0000 -Voto no 7745
5
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora